Tribunal: TJDFT
Processo: 0004548-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. INDEFERIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. MEDIDA APROPRIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA.
I. Se as provas dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, o indeferimento de provas consideradas desnecessárias para a elucidação dos fatos controvertidos da demanda não traduz cerceamento de defesa, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
II. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.637 do Código Civil e no artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser mantida a improcedência do pedido de suspensão do poder familiar.
III. Beligerância entre os genitores que compromete a convivência plena da criança com qualquer deles dá respaldo à imposição de acompanhamento psicológico, nos termos do artigo 6o da Lei 12.318/2010 e do artigo 129, incisos III e IV, da Lei 8.069/1990.
IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. A defesa, pelas partes, da sua versão dos fatos não exprime, em si mesma, conduta temerária passível de reprimenda judicial.
VI. Apelações desprovidas.